Tribunal: CARF
Processo: 10830.913815/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.913815/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.658 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
COMPANHIA LUZ E FORCA DE MOCOCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DCOMP. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
AUTORIDADE DE ORIGEM.
Uma vez evidenciado o erro de preenchimento quanto à origem do crédito na
DCOMP e, consequentemente, afastado o fundamento da não homologação do
pleito, cabe à unidade de origem, após analisar a disponibilidade e suficiência
do indébito, emitir novo despacho decisório, retomando-se o rito processual
desde seu início.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para que a DRF, superando o fundamento da não homologação do pleito,
analise a disponibilidade e suficiência do referido crédito de Saldo Negativo de 2004 e, após esta
análise, emita novo despacho decisório, retomando-se o rito processual desde seu início. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10830.909317/2009-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1201-003.657, de 10 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.913815/2009-88
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.913815/2009-88

Trata-se de processo administrativo decorrente de Despacho Decisório que não
homologou a compensação de débitos próprios do contribuinte, sob o fundamento de que o
crédito de IRPJ informado já teria sido alocado para liquidar as próprias estimativas declaradas
em DCTF.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente invoca que referido
despacho seria nulo, bem como informa que cometeu mero erro de fato no preenchimento da
DCOMP, mais precisamente no campo “origem do crédito”, erro este que não deveria obstruir o
seu direito de compensação.
A decisão de primeira instância, porém, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, por entender que a alteração da origem do direto creditório, de pagamento
indevido ou a maior que o Devido para Saldo Negativo de IRPJ, apresentada na fase litigiosa,
encerraria verdadeira inovação, configurando-se em nova solicitação da contribuinte, não
passível de apreciação originária pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Aduz que a
DRJ poderia, sim, analisar se houve ou não o apontado erro, afinal ela possui poderes para a
revisão do lançamento; reitera que o erro restou demonstrado, devendo a verdade material
prevalecer sobre a formal, na linha da jurisprudência do Carf; e sustenta que, nos termos do art.
89 da Instrução Normativa SRF 1.300/2012, do art. 147, § 2o, do CTN e do art. 32 do Decreto
70.235/1972, o erro de fato no preenchimento dos dados do crédito na DCOMP pode ser
corrigido de ofício pelo julgador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.657, de 10 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
No presente contencioso administrativo, o contribuinte, após ter recebido
o despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada, alega
e evidencia que errou no preenchimento da DCOMP, mais precisamente
na indicação da origem do crédito: ao invés de informar que o crédito
corresponde a Saldo Negativo do AC 2004, informou tratar-se de
pagamento a maior de IRPJ.
O que se busca na manifestação de inconformidade e recurso voluntário,
portanto, é impedir que o erro apontado viole o potencial direito à
compensação, o que está longe de caracterizar uma mudança no pedido
formalizado, como pretendeu enquadrar a DRJ.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.658 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.913815/2009-88

Nesse contexto, entendo que há sinais suficientes para considerar que a
vontade do declarante já quando da transmissão da DCOMP sempre foi a
de utilizar o Saldo Negativo do AC 2004, devidamente declarado na
DIPJ e identificado com os pagamentos de estimativas, muito embora
tenha, por algum lapso, informado tratar-se de pagamento a maior ou
indevido.
E, na linha da jurisprudência desse E. Conselho, o erro formal não deve e
nem pode prevalecer sobre a necessidade de busca pela verdade material,
princípio este que norteia o contencioso administrativo.
É justamente por isso que, nos autos desse processo administrativo,
deve-se considerar, como origem do crédito da DCOMP, o montante
de Saldo Negativo de 2004, e não a pagamento já alocado para liquidar
débito anterior informado.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para que a
DRF, superando o fundamento da não homologação do pleito, analise a
disponibilidade e suficiência do referido crédito de Saldo Negativo de
2004 e, após esta análise, emita novo despacho decisório, retomando-se o
rito processual desde seu início.
É como voto

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para que a DRF, superando o fundamento da não homologação do pleito,
analise a disponibilidade e suficiência do referido crédito de Saldo Negativo de 2004 e, após esta
análise, emita novo despacho decisório, retomando-se o rito processual desde seu início.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital